Tribunal: TJES
Processo: 0000400-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA SEM INDICAÇÃO DO VALOR E SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da fixação de indenização mínima de R$ 200,00 à vítima. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e a revogação da reparação civil fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria apta a sustentar a condenação pelo crime de furto; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor mínimo de reparação civil sem indicação do montante pretendido na denúncia e sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Auto de Restituição do aparelho celular subtraído.

4. A autoria é comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que relatou ter tido o celular arrancado de sua mão dentro do ônibus pelo acusado, que em seguida empreendeu fuga, sendo posteriormente contido por populares.

5. A vítima reconhece o acusado como autor do fato em sede policial e confirma a identificação em juízo, mantendo versão harmônica com os demais elementos probatórios.

6. A confissão extrajudicial do acusado, admitindo ter subtraído o aparelho com a intenção de vendê-lo em razão de dificuldades financeiras, corrobora a narrativa da vítima.

7. O depoimento da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação quando coerente e alinhado com o conjunto probatório produzido.

8. A fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, requisitos cumulativos necessários à observância do contraditório e da ampla defesa.

9. No caso concreto, embora haja pedido de reparação na denúncia, não foi indicado o valor pretendido nem produzida prova específica acerca do dano material alegado, limitando-se a vítima a afirmar que a película do celular foi danificada, sem demonstração do prejuízo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 .Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório e pode fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA SEM INDICAÇÃO DO VALOR E SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da fixação de indenização mínima de R$ 200,00 à vítima. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e a revogação da reparação civil fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria apta a sustentar a condenação pelo crime de furto; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor mínimo de reparação civil sem indicação do montante pretendido na denúncia e sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Auto de Restituição do aparelho celular subtraído.

4. A autoria é comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que relatou ter tido o celular arrancado de sua mão dentro do ônibus pelo acusado, que em seguida empreendeu fuga, sendo posteriormente contido por populares.

5. A vítima reconhece o acusado como autor do fato em sede policial e confirma a identificação em juízo, mantendo versão harmônica com os demais elementos probatórios.

6. A confissão extrajudicial do acusado, admitindo ter subtraído o aparelho com a intenção de vendê-lo em razão de dificuldades financeiras, corrobora a narrativa da vítima.

7. O depoimento da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação quando coerente e alinhado com o conjunto probatório produzido.

8. A fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, requisitos cumulativos necessários à observância do contraditório e da ampla defesa.

9. No caso concreto, embora haja pedido de reparação na denúncia, não foi indicado o valor pretendido nem produzida prova específica acerca do dano material alegado, limitando-se a vítima a afirmar que a película do celular foi danificada, sem demonstração do prejuízo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 .Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório e pode fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria e pelo afastamento da reparação de danos fixada na sentença. (id.
18839920
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id.
18839922
)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id.
18948845
)

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, a
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria e pelo afastamento da reparação de danos fixada na sentença. (id. 18839920)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. Narrando que:

“
Narram as peças informativas anexas que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 18:09 horas, na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Universitário, neste município, o denunciado Davi Rodrigues dos Santos, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, o aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 11, cor branca, pertencente à vítima Daniella Pereira Silva, conforme auto de apreensão de fls. 21 e auto de restituição de fls. 22, ambos acostados no ID n° 38636859.

Revelam os autos que, a vítima Daniella seguia viagem no interior de um ônibus coletivo da linha n° 071 e, ao chegar nas proximidades do bairro Universitário, neste município, foi surpreendida pelo denunciado que puxou o aparelho celular de sua mão e desceu do ônibus empreendendo fuga. Ato contínuo, Daniella também desceu do coletivo e correu atrás do denunciado gritando “pega ladrão”, ocasião em que populares da região perceberam o ocorrido e imobilizaram Davi até a chegada da Polícia Militar.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do art. 155,
caput
, do Código Penal, além de R$200,00 (duzentos reais) a título de indenização mínima, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito resta devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e do Auto de Restituição.

No que diz respeito à autoria, em que pesem os fundamentos levantados pela Defesa, entendo que foi cabalmente comprovada ao fim da instrução processual, conforme se depreende a seguir.

A vítima relatou que estava dentro do ônibus e, quando pegou seu celular na mão, o recorrente o tomou, desceu do ônibus e saiu correndo.

Ato contínuo, afirmou que desceu correndo atrás do recorrente, gritando “pega ladrão”, de maneira que o réu foi detido por populares que visualizaram o fato.

O celular da vítima foi recuperado, com a película protetora trincada, e as partes conduzidas para delegacia.

Temos que a vítima reconheceu o recorrente como o autor do furto em sede policial, tendo ratificado, em Juízo, seu depoimento prestado extrajudicialmente, afirmando que:

“Que estava dentro do ônibus quando se deram os fatos, que o denunciado já estava dentro do ônibus, que o denunciado entrou pela porta de trás,
que na altura da garagem dos ônibus, no bairro Grande Vitória, o denunciado pegou o celular de sua mão, desceu do ônibus e saiu correndo, que desceu correndo atrás do denunciado, que dois populares de carro foram atrás do denunciado, que entrou no carro de um popular e também foi atrás do denunciado,

que os populares conseguiram deter o denunciado e recuperar o telefone, que, após, foram até a delegacia efetuar o boletim de ocorrência
, que sua película foi danificada no dia dos fatos, que no dia dos fatos ficou nervosa e chorou bastante, que no outro dia já estava melhor, nada mais a declarar.”

Além do depoimento prestado pela vítima, temos que o recorrente confessou a prática delitiva em sede policial, confessando ter furtado o celular pois estava passando por dificuldades financeiras, de maneira que pretendia vendê-lo. (id. 18839481, pg. 19).

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência afirmam não ter presenciado o fato, relatando que, ao chegar no local, o denunciado encontrava-se detido por populares e a vítima já havia reavido seu celular.

Conforme informado, apesar de sua confissão extrajudicial, o recorrente foi declarado revel durante a Audiência de Instrução e Julgamento, não tendo sido interrogado.

Mesmo não tendo presenciado os fatos, os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão narrada pela vítima.

Desse modo, entendo que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição por ausência de provas quanto à autoria, uma vez que o depoimento da vítima, somado às demais provas produzidas durante a instrução processual, demonstram com clareza que o recorrente foi o autor do furto.

A declaração da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente para embasar a condenação quando se mostra coerente e em harmonia com as provas produzidas. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Diante do exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se inteiramente demonstradas, de maneira que a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

No que diz respeito à dosimetria da pena, verifico que esta foi aplicada em seu patamar mínimo legal, sendo o recorrente condenado a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo irresignação nesse sentido.

No que tange ao pedido de afastamento da reparação de danos fixada na sentença, entendo que assiste razão ao recorrente.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para que haja fixação de valor mínimo de reparação há de serem cumpridos 3 (três) requisitos, vejamos:

“a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.”
(AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

No caso concreto, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, noto que não houve indicação do valor pretendido e tampouco instrução probatória específica a fim de comprovar o valor exato do dano sofrido, o que inviabiliza a fixação do valor mínimo pretendido.

A vítima se limitou a afirmar que a película protetora de seu celular foi danificada na data dos fatos, no entanto, sequer houve indagação, durante a instrução processual, do valor gasto pela vítima para adquirir uma nova película protetora, tampouco provas produzidas nesse sentido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida tão somente para afastar a indenização para reparação de danos fixada.

É como voto.